Tribunal: TJMT
Processo: 1050198-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050198-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANA MARIA DI RENZO - CPF: 640.333.419-00 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PROTOCOLO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, ignorando pedido de desistência da ação protocolado pela parte reclamante, julgou o mérito e condenou a entidade previdenciária a restituir valores descontados a título de contribuição de servidora pública aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de mérito, sem a prévia análise de pedido de desistência tempestivamente formulado pela parte autora, configura
error
in procedendo
a ensejar a nulidade do ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença de mérito, ignorando pedido de desistência tempestivamente protocolado pela parte autora, configura
error
in procedendo
que acarreta a nulidade do julgado, por violação ao devido processo legal.

4. Uma vez que o pedido de desistência foi formulado antes da sentença e obteve a concordância da parte ré, ainda que em sede recursal, impõe-se sua homologação para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prolação de sentença de mérito sem a prévia análise de pedido de desistência da ação, tempestivamente formulado pela parte autora, constitui
error
in procedendo
que impõe a cassação do ato decisório. 2. Presentes os requisitos legais para a homologação da desistência — requerimento do autor antes da sentença e concordância do réu, se posterior à contestação —, o provimento do recurso para anular a sentença deve ser seguido da extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 485, VIII e § 5o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1023897-14.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1050198-67.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MATO GROSSO PREVID
Ê
NCIA - MTPREV

Recorrido
: ANA MARIA DI RENZO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA MARIA DI RENZO ajuizou reclamação em face d
e

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada; b) a partir da vigência da Lei Complementar Estadual no 654/2020, sofreu majoração na contribuição previdenciária, que passou a incidir sobre o valor que excede o salário-mínimo (ou R$ 3.300,00), e não mais sobre o teto do RGPS; c) a medida viola o art. 40, § 18 da CF e princípios constitucionais como o não confisco e capacidade contributiva. Requereu: a) a suspensão do processo até julgamento da ADI 6271 pelo STF; b) a declaração incidental de inconstitucionalidade da cobrança sobre valores abaixo do teto do RGPS; c) a restituição dos valores descontados indevidamente.

O juízo singular concluiu que: a) a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que supere o limite máximo do RGPS, conforme art. 40, § 18 da CF; b)
a parte reclamada

não comprovou fatos impeditivos do direito da
parte

reclamante
. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
para
conden
ar
a parte reclamada a restituir a diferença entre o desconto realizado e o limite do teto do RGPS (art. 2o, II, da LC 202/2004), observada a prescrição quinquenal.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença pela parte reclamada, alegando omissão quanto ao pedido de desistência protocolado antes do julgamento, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença é nula por não apreciar o pedido de desistência formulado pela
parte

reclamante
em 27/11/2025, antes da sentença proferida em 30/11/2025; b) deve ser extinto
o feito sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC); c) no mérito, há déficit atuarial comprovado no RPPS/MT,
autorizando
a tributação sobre o que excede o salário-mínimo conforme art. 149, § 1o-A da CF e LC 654/2020; d) não há direito adquirido a regime tributário; e) subsidiariamente, os juros de mora devem incidir do trânsito em julgado e deve ser aplicada a SELIC. Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade/extinção ou julgar improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida; b) o pedido de desistência foi implicitamente rejeitado e não deve ser acolhido nesta fase; c) a inconstitucionalidade da cobrança permanece evidente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pedido de desistência.
Error in procedendo
.

A parte recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
ignorar
o pedido de desistência da ação formulado pela parte reclamante na origem.

Analisando o trâmite processual, observa-se que a parte reclamante protocolou petição em 27/11/2025 (ID/PJe2 351446386), na qual requereu expressamente a desistência da ação, sob o argumento de que aguardaria o desfecho do julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a sentença de mérito foi proferida em 30/11/2025 (ID/PJe2 351446387), em data posterior ao pedido de desistência, sem que a magistrada sentenciante tivesse apreciado o requerimento de extinção do feito.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 5o, estabelece que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
e, apesar de ter
sido formulada após a contestação (ID/PJe2 351446383), a homologação
não
dependeria da concordância d
a parte reclamada
,
nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: “
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”.

Dessa forma, havendo manifestação de vontade da
parte

reclamante
em não prosseguir com a demanda, formulada antes da sentença
, impõe-se a homologação da desistência, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. A prolação de sentença de mérito, ignorando pedido tempestivo e pendente de análise, configura
error
in procedendo
, viciando o ato decisório.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM DESCOMPASSO COM O REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA – ERROR IN PROCEDENDO – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM – CAUSA MADURA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2o APELO PREJUDICADO. Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a prolação da sentença, independente de anuência da parte ré quando protocolada antes da citação. Havendo requerimento expresso de desistência em momento anterior à formação da relação jurídico-processual e prosseguindo o feito até a sentença, impõe-se reconhecer a nulidade desta, com a consequente homologação do pedido e extinção do processo sem resolução do mérito. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência antecede a citação, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, N.U 1023897-14.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
publicado
no DJE 21/01/2026)

Portanto, a sentença deve ser
cassada
para
se homologar
a desistência requerida, pondo fim ao processo sem análise de mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
cassar

a sentença objurgada e
homologar
o pedido de desistência formulado pela parte
reclamante
,
julga
ndo
extinto
o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026